Tribunal: TJPA
Processo: 0833317-95.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833317-95.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DAS DORES MORAIS PALHETA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833317-95.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA14946-A.

EMBARGADO: MARIA DAS DORES MORAIS PALHETA.

DEFENSORA PÚBLICA: CARLA REGINA SANTOS CONSTANTE.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno. O embargante sustenta a existência de omissão, apontando fato novo que, em sua ótica, acarretaria a perda superveniente do objeto da ação, consistente na rescisão do contrato coletivo firmado com a empresa Suzano (sucessora da Facepa).

2. Requer o reconhecimento da perda do objeto e o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à suposta ocorrência de fato novo (rescisão contratual anterior à sentença) que acarretaria a perda superveniente do objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da causa.

5. O documento apresentado pelo embargante (notificação de cancelamento contratual datada de 04/11/2021) é anterior à sentença proferida em 03/02/2022, razão pela qual não se caracteriza fato novo.

6. A alegação poderia ter sido deduzida em momento processual oportuno, notadamente na apelação, configurando inovação recursal a tentativa de trazê-la em sede de embargos de declaração.

7. Inexistente omissão no acórdão embargado, o recurso busca, em verdade, a modificação do julgado, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à introdução de fundamentos não suscitados oportunamente.

2. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente todas as questões relevantes à solução da lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833317-95.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA14946-A.

EMBARGADO:
MARIA DAS DORES MORAIS PALHETA.

DEFENSORA PÚBLICA:
CARLA REGINA SANTOS CONSTANTE.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interpostos por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra Acórdão desta Egrégia Turma, através do qual o agravo interno que interpôs foi conhecido e desprovido.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão, diante da existência de fato novo que induz à perda superveniente do objeto da ação, tornando impossível o cumprimento da obrigação imposta.

O embargante apresenta como fato novo a informação que o contrato coletivo firmado entre a Unimed Belém e a SUZANO, empresa sucessora da FACEPA, se encontra rescindido por manifestação de vontade da própria empresa contratante, conforme notificação de cancelamento que anexa a este recurso.

Requer que seja sanada a omissão apontada, e, após sanado o vício, seja emprestado efeito modificativo ao presente recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais, diante da superveniente perda do objeto.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno. O embargante sustenta a existência de omissão, apontando fato novo que, em sua ótica, acarretaria a perda superveniente do objeto da ação, consistente na rescisão do contrato coletivo firmado com a empresa Suzano (sucessora da Facepa).

2. Requer o reconhecimento da perda do objeto e o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à suposta ocorrência de fato novo (rescisão contratual anterior à sentença) que acarretaria a perda superveniente do objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da causa.

5. O documento apresentado pelo embargante (notificação de cancelamento contratual datada de 04/11/2021) é anterior à sentença proferida em 03/02/2022, razão pela qual não se caracteriza fato novo.

6. A alegação poderia ter sido deduzida em momento processual oportuno, notadamente na apelação, configurando inovação recursal a tentativa de trazê-la em sede de embargos de declaração.

7. Inexistente omissão no acórdão embargado, o recurso busca, em verdade, a modificação do julgado, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à introdução de fundamentos não suscitados oportunamente.

2. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente todas as questões relevantes à solução da lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Com efeito, não há que se falar em omissão.

Conforme relatado o embargante defende a ocorrência de fato novo, consistente na informação que o contrato coletivo firmado entre a Unimed Belém e a SUZANO, empresa sucessora da FACEPA, se encontra rescindido por manifestação de vontade da própria empresa contratante, conforme notificação de cancelamento que anexa a este recurso.

Ocorre que, após analisar referido documento, constato que não revela fato novo, como quer fazer crer o embargante. É que, da leitura do documento, observo que a notificação sobre o cancelamento do contrato é datada de 04/11/2021, anterior, portanto, à sentença objeto do recurso de apelação, proferida em 03/02/2022.

O recorrente poderia ter trazido essa argumentação já no recurso de apelação, que foi sua primeira oportunidade de manifestação dos autos após o cancelamento, mas não o fez, tendo deixado para argui-la apenas neste momento processual (embargos de declaração), em evidente inovação recursal e com o claro objetivo de ver modificados os termos do Acórdão embargado, o que não se admite.

Desse modo, tem-se que o embargante busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025